Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710199-94.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. DOSIMETRIA REVISADA. FRAÇÕES DE REDUÇÃO E AGRAVO MANTIDAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. PENA DE MULTA MANTIDA. READEQUAÇÃO PARCIAL DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), resistência (art. 329, caput, do CP) e desacato (art. 331 do CP). A defesa alega, preliminarmente, nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz. No mérito, requer absolvição por ausência de provas ou desclassificação para porte para consumo próprio, revisão das penas aplicadas, reconhecimento da confissão espontânea no tráfico e redução ou exclusão da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da identidade física do juiz, ensejando nulidade da sentença; (ii) definir se é possível absolver o réu por insuficiência de provas ou desclassificar o crime de tráfico para porte para consumo próprio; (iii) analisar a ocorrência de bis in idem na fixação da pena base, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e da conduta social; (iv) examinar o cabimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico; (v) avaliar a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há violação ao princípio da identidade física do juiz quando a sentença é proferida por magistrado regularmente designado para substituição no juízo, sendo desnecessária a reprodução da regra do art. 132 do CPC/1973 no CPC/2015. Preliminar rejeitada. A prova testemunhal e documental, obtida sob o crivo do contraditório, comprova a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, resistência e desacato, especialmente pelos relatos dos policiais sobre a troca de objetos, tentativa de fuga, resistência violenta à prisão e palavras ofensivas dirigidas a agentes públicos. O conjunto probatório demonstra a intenção do réu de comercializar as substâncias entorpecentes, sendo inviável a desclassificação para uso próprio, conforme previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. A prática do crime de resistência configura-se pela oposição injustificada, com violência, à execução de ato legal, dispensando-se a necessidade de resultado lesivo. O crime de desacato se caracteriza pela ofensa deliberada ao funcionário público no exercício da função, sendo irrelevante o estado emocional do agente. A valoração negativa da conduta social é adequada diante da prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior, não configurando bis in idem frente ao reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência. A fração de 1/8 utilizada na primeira fase da dosimetria para vetoriais desfavoráveis é proporcional e compatível com a jurisprudência consolidada. A fração de 1/6 aplicada na segunda fase da dosimetria para a agravante da reincidência encontra respaldo na jurisprudência dominante. A confissão espontânea no crime de tráfico não foi reconhecida, pois o réu não admitiu a traficância, limitando-se a reconhecer a posse das drogas. O regime inicial fechado para o tráfico de drogas e o semiaberto para os crimes de resistência e desacato são adequados, considerando a quantidade de pena aplicada, os antecedentes e a reincidência. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, dada a ausência dos requisitos dos arts. 44 e 77 do CP. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Ademais, não se mostrando-se excessivo o montante dos dias-multa fixado na sentença, inviável a redução. O recurso foi parcialmente provido para ajustar as penas referentes aos crimes de resistência e desacato, com consequente readequação da pena global. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A substituição do juiz originalmente responsável pela instrução não viola o princípio da identidade física do juiz quando realizada nos termos da legislação vigente. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas quando demonstrada a intenção de mercancia, sendo inaplicável a desclassificação para uso próprio. A valoração negativa da conduta social por prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior é legítima e não configura bis in idem. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado. O pagamento da pena de multa é obrigatório e somente o valor do dia-multa pode ser ajustado à capacidade econômica do condenado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CP, arts. 33, § 2o, "a", 44, 77, 329, caput, 331; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630; STJ, AgRg no REsp 1.812.222/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.06.2020. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 da Lei no 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de prova para a sua condenação. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 331 do Código Penal, defendendo a atipicidade da conduta, à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, insurgindo-se contra o afastamento da atenuante da confissão espontânea, mesmo tendo a confissão parcial sido utilizada para fundamentar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 331, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 8. A negativa de reconhecimento da confissão espontânea como atenuante encontra respaldo na Súmula n. 630 do STJ, pois o acusado não admitiu a prática do tráfico, mas apenas a posse para uso pessoal, o que descaracteriza confissão da conduta imputada. IV. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 972.646/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). 9. A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos. Precedente. 10. Habeas corpus denegado. (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece prosseguir o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 28 da Lei no 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004